Tribunal: TJES
Processo: 5000341-66.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-66.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS SENNA MACHADO VIEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA LINHA. FATURAS QUITADAS COM REGULARIDADE. DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO REGISTRADOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COM O DESBLOQUEIO DA LINHA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM RAZÃO DE SEU ADIMPLEMENTO, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, CONSIDERANDO A COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO FATURA JÁ PAGA E FIXANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$4.000,00. RECURSO INOMINADO VISANDO A REFORMA INTEGRAL COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE, UMA VEZ QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE TENHA SIDO EFETIVAMENTE PAGA EM DUPLICIDADE, SENDO QUE A COBRANÇA INDEVIDA E SEUS TRANSTORNOS SÃO CONTEMPLADOS NA ESFERA DA REPARAÇÃO IMATERIAL DA SENTENÇA. DANO MATERIAL É DANO EFETIVO E ESSE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADO NOS AUTOS, MAS TÃO SOMENTE O PAGAMENTO DE UMA ÚNICA FATURA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2019. IDS INDICADOS NA SENTENÇA NÃO LOCALIZADOS. POSSÍVEL ERRO MATERIAL. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. EVENTUAIS FALHAS SISTÊMICAS DE REGISTRO DE PAGAMENTO QUE SE TRATA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO NEGÓCIO CUJOS PROBLEMAS NÃO PODEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.